Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na r. sentença ou no v. acórdão, não servindo para promover rediscussão da causa, nem tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento. A via angusta dos embargos declaratórios não se presta para reavaliar os elementos considerados na formação do convencimento do julgador.
2. O Órgão Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, e sim sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas no recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.